Tribunal: TJMT
Processo: 1038202-77.2022.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1038202-77.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[HENDERSON FELIPE DA SILVA ALMEIDA - CNPJ: 43.503.993/0001-27 (RECORRENTE), ERIKA PATRICIA GABILAN SANCHES - CPF: 722.349.541-34 (ADVOGADO), CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 37.880.206/0001-63 (RECORRIDO), MARCIO LAMONICA BOVINO - CPF: 153.560.108-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA AFASTADA - RELAÇÃO DE CONSUMO –

BLOQUEIO DA CONTA BANCÁRIA DA PARTE AUTORA PARA APURAÇÃO DE EVENTUAL FRAUDE – PESSOA JURÍDICA – OFENSA DA HONRA OBJETIVA NÃO COMPROVADA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 161868283, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
a título de
danos morais
, com juros de 1%, a partir da citação, e correção monetária (INPC), do arbitramento.

Em argumento recursal, a parte recorrente alega:

1) Nulidade da sentença – ausência de fundamentação;

2) Suspeita de irregularidades;

3) Bloqueio da conta por medida de segurança;

4) A inexistência de danos morais;

5) A redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a
reforma da sentença recorrida.

Não houve apresentação de contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Rejeito a preliminar de nulidade da sentença porquanto não demonstrada a ausência de fundamentação, uma vez que o Juízo de primeiro grau formou o seu convencimento a partir dos fundamentos que entendeu suficientes ao embasamento da sentença.

Segundo consta na petição inicial, a parte reclamante afirma que possui uma conta bancária com a reclamada,
(Banco 403, Agência 0001, Conta n. 1469363-6
), sendo que, em
30/05/2022
, teve sua conta bloqueada e encerrada, sem nenhum aviso, lembrando que o saldo existente na conta era de mais de R$13.000,00 (treze mil reais).

Afirma que, diante do bloqueio de valores, foi solicitada pela reclamada a prova da relação comercial, de modo que foram enviados via
e-mail
todos os documentos requeridos. Aduz que, ainda assim, não teve sua conta desbloqueada e os valores continuaram retidos.

A reclamada, por sua vez, afirma ter agido no exercício regular do direito, sendo que o bloqueio ocorreu diante de indícios de irregularidades e contestação de uma compra por um cliente.

Pois bem, tenho que a sentença recorrida merece reparo.

Ocorre que a parte autora se trata de pessoa jurídica. E, apesar da pessoa jurídica pode sofrer abalo moral (Súmula 227 do STJ), diferente da pessoa física, somente possui honra objetiva e, por isso, deve comprovar a ocorrência dos fatos lesivos à sua imagem e credibilidade, situação não ocorrente nos presentes autos.

No caso concreto, além do fato de que a apuração da eventual fraude até o desbloqueio da conta foi realizada em prazo razoável, conforme id. 161868273 (Bloqueio em 30/05/2022 e desbloqueio/encerramento em 06/06/2022), não é possível observar que a medida adotada pela entidade bancária tenha causado danos à imagem externa, ao conceito ou à reputação da parte autora na comunidade.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA DE PESSOA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO À CRÉDITO ORIUNDO DE COTA CONSORCIAL. DANOS MORAIS INOCORRENTES. AUSÊNCIA DE PROVA DE OFENSA À HONRA OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de ação indenizatória na qual a empresa Recorrida postula pela condenação da instituição financeira na obrigação de fazer o levantamento de crédito oriundo de cota consorcial, bem como reparação por danos morais, em razão da interrupção do serviço de internet, a despeito de encontrar-se adimplente com as suas contraprestações.
2. A despeito de a empresa Recorrente não ter logrado comprovar nos autos a regularidade do bloqueio da conta bancária de titularidade da pessoa jurídica demandante, não se evidencia no feito a ocorrência do dano moral.
3. A evidenciação do dano moral, relativamente à pessoa jurídica, deve estar circunscrita à imagem externa, ao conceito, à sua reputação na comunidade em que se insere e atua, ou seja, diretamente relacionada à sua honra objetiva, que nada mais é do que o respeito ao nome empresarial, ao prestígio e a notoriedade perante o meio comercial em que atua.
4. No presente caso, não restou demonstrado nenhum abalo à honra objetiva da pessoa jurídica em razão do bloqueio da conta bancária. Ressalta-se que, conforme mencionado alhures, o dano moral em relação à pessoa jurídica é representado pela diminuição do seu conceito, sua credibilidade, da presença de máculas em sua imagem. E isso não foi adequadamente provado nos autos.
5. Sentença parcialmente reformada.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 8010133-90.2016.8.11.0011, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 21/09/2018, publicado no DJE 25/09/2018).

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE RETENÇÃO DE SALDO EM CONTA CORRENTE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -BLOQUEIO INDEVIDO DE VALORES NA CONTA BANCÁRIA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO VERIFICADA - PESSOA JURÍDICA - OFENSA DA HONRA OBJETIVA NÃO COMPROVADA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO -OBRIGAÇÃO DE FAZER - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da recorrida.
2. Restaram incontroversos nos autos, os elementos configuradores da responsabilidade civil da recorrente, quais sejam: bloqueio indevido de valores conta bancária da recorrida.
3. Por outro lado, a pessoa jurídica, diferente da pessoa física, somente possui honra objetiva e, por isso, para comprovar a ocorrência de dano moral deve comprovar a ocorrência dos fatos lesivos à sua imagem e credibilidade (Súmula 227 do STJ), situação não ocorrente nos presentes autos.
4. Havendo falha na prestação do serviço, a obrigação de fazer deve ser mantida.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1016721-63.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/02/2021, publicado no DJE 15/02/2021).

BLOQUEIO
INDEVIDO DE CONTA EM PLATAFORMA DE VIRTUAL DE VENDAS – ALEGAÇÃO DE SUSPEITA DE FRAUDE – AUSÊNCIA DE AVISO PRÉVIO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DANO MORAL – PESSOA JURIDICA – NÃO COMPROVAÇÃO DE ABALO À HONRA OBJETIVA – DANO MATERIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Apesar da pessoa jurídica pode sofrer abalo moral (Súmula 227 do STJ), todavia, diferente da pessoa física, somente possui honra objetiva e, por isso, deve comprovar a ocorrência dos fatos lesivos à sua credibilidade e/ou imagem.

(N.U 1001512-96.2022.8.11.0050, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 16/03/2023, Publicado no DJE 16/03/2023).

Assim, nota-se que a recorrida não se desincumbiu do ônus de comprovar fato constitutivo do seu direito quanto à pretensão de indenização por danos morais.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para afastar a condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, conforme argumentação supracitada.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2023